Tribunal: STF
Processo: RE 420262
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA ORAL. REVISÃO DE NOTA PELO PODER JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS DA CAUSA. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.